Tribunal: TJMT
Processo: 1002358-06.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002358-06.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELEI CHAVIER MARTINS - CPF: 018.327.441-59 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002358-06.2019.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

(DETRAN/MT)

Recorrido(s):
Elei Chavier Martins

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA POR PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – FURTO DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO E DANO MORAL DEMONSTRADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado DETRAN/MT, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.

Extrai-se do julgado a ocorrência de furto de motocicleta de propriedade da parte autora, ocorrido no pátio do órgão estadual, razão pela qual fora determinada a exclusão do nome do reclamante dos registros de propriedade do automóvel e dos consequentes débitos e negativações/protestos correspondentes, bem como condenada a autarquia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 5.731,00
em favor do recorrido e danos morais na quantia de R$ 3.000,00.

3.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT aborda a alienação do veículo, sem sua correspondente comunicação do órgão de trânsito estadual, fatos alheios à presente demanda, que tratou, como descrito anteriormente, do furto de veículo da parte autora, ocorrido no pátio do reclamado.

4.

Da análise dos autos, depreende-se que o demandante era proprietário de uma

motocicleta
HONDA XR 250, TORNADO, RENAVAM 849698880, CHASSI 9C2MD34004R025452, Placa KAC5743
, a qual foi apreendida em novembro de 2016, no município de Tangará da Serra/MT, em razão da documentação do veículo estar atrasada.

5.

Relata que, após a apreensão, o autor diligenciou junto ao órgão estadual de trânsito, ora recorrente, e, ao buscar reaver o bem, foi surpreendido pela informação de que o mesmo havia desaparecido do pátio do DETRAN, aparentemente objeto de furto.

6.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

7.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, o veículo do reclamante foi furtado do pátio da CIRETRAN – Jurisdição do Município de Tangará da Serra, após ter sido apreendido em função de pendências documentais.

8.

O fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado
, sendo certo que o DETRAN falhou no dever de guarda e vigilância, cujo ônus lhe incumbia a partir do momento em que foi retirado o automóvel da guarda do possuidor e depositado no pátio da CIRETRAN.

9.

Demonstrado o furto da motocicleta no
pátio
do
DETRAN
/MT, fato incontestado pela autarquia, é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário da motocicleta, bem como pelos danos morais decorrentes da privação do bem, somada à manutenção do direcionamento de débitos tributários em seu desfavor.

10.

A jurisprudência
do TJMT indica o mesmo posicionamento ora adotado, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.
(N.U. 00009416720158110025 MT, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6o DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido
.
3. Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública. 4. Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados. [...]
(N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, julg. em 21/08/2017)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.
Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo
. Recurso não provido.
(N.U 0003595-78.2011.8.11.0021, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 09/06/2015)

11.

Diante desse cenário, correta a sentença que determinou a baixa do veículo e dos débitos correspondentes, a contar da data da apreensão, bem como o pagamento do valor atual de avaliação do bem, apurado conforme tabela FIPE.

12.

Ainda, configurada a falha na atuação estatal e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

16.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022